Tribunal: CARF
Processo: 13886.001270/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13886.001270/2008-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.471 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
FERNANDO NOGUEIRA FARAH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
DESPESAS MÉDICAS. GLOSAS. RECIBOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO
DAS DESPESAS.
Em homenagem ao princípio da verdade material, os recibos firmados por
profissionais médicos, quando se coadunam com a verossimilhança das
alegações e com todo o conjunto probatório, podem afastar as glosas efetuadas,
a critério, todavia, da Administração Fiscal, que atua, nesse sentido, no âmbito
da discricionariedade.
CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
As disposições previstas no Código Civil se prestam a regular as relações
privadas e, embora possam ser mencionadas a título exemplificativo, tanto pelo
contribuinte quanto pela Administração Fiscal, não podem ser aplicadas aos
processos administrativo-fiscais, à mercê da legislação tributária, conforme
determina o princípio da especialidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso e, no mérito, em negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13886.001270/2008-27
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.471 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13886.001270/2008-27

Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
Notificação de lançamento às fls. 5-7, onde a Administração Fiscal apurou, em
face do contribuinte acima identificado, crédito tributário a ser suplementado no valor total de
R$ 14.060,72, pelas condutas de deduzir indevidamente despesas médicas e de omitir
rendimentos de trabalho, na declaração de ajuste anual do ano-calendário de 2004.
Oferecida impugnação às fls. 2-4, onde o contribuinte alegou, em síntese, que o
crédito tributário foi lançado na pendência de julgamento de termo de intimação fiscal número
2005/608175257791112, o que viola a ampla defesa e o contraditório. Apresentou documentos
às fls. 8-17.
O acórdão de primeira instância, doravante, julgou improcedente a impugnação,
mantendo, assim, o crédito tributário tal como lançado (fls. 38-44).
Por conseguinte, o contribuinte interpôs o competente recurso voluntário (fls. 50-
54), onde sustentou, em suma, que os recibos firmados por profissional médico fazem prova
inequívoca dos pagamentos, e que não houve omissão de rendimentos, tendo em vista que
declarou, conforme informação prestada pelo empregador, o valor que auferiu no período.
Juntou, somente, comprovante de rendimentos e documento de identidade (fls. 55-56).
Autos, por fim, encaminhados a esta egrégia Seção de Julgamento (fl. 58), para
votação e decisão pelo colegiado, com as homenagens de praxe.
É o relato do essencial.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
Primeiramente, conheço do recurso interposto, certo de que o contribuinte foi
regularmente intimado da decisão combatida em 14/7/2010 (fl. 47), e apresentou sua peça em
11/8/2010 (fl. 50), sendo, portanto, tempestivo.
Não há questões preliminares a serem decididas.
No mérito, não assiste razão ao contribuinte.
Os recibos firmados pelos profissionais Danielle Nogueira Farah (fl. 29) e Eleazar
Moreira do Carmo (fls. 30-33) estão desacompanhados de outros elementos probatórios, como
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.471 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13886.001270/2008-27

receitas, prescrições e exames, ou, ainda, demonstração de transferência de valores, o que seria
imprescindível para conferir verossimilhança às alegações.
Cumpre destacar, ainda, que o art. 320 do Código Civil, mencionado pelo
contribuinte em sua defesa, é dispositivo que, embora possa ser citado a título exemplificativo,
não se aplica ao caso concreto, tendo em vista que, conforme determina o princípio da
especialidade (art. 2o, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), a legislação
tributária, sobre imposto de renda, deve incidir à espécie.
Assim, observado que tais recibos sequer contêm o endereço de onde foram
firmados, como exige o art. 80, § 1o, inciso III, do RIR/1999, e sem olvidar que o conjunto
probatório, dos autos, não confere plausibilidade aos gastos declarados, entendo que essas
glosas, por despesas médicas, devem ser mantidas.
Cumpre pontuar, nesse particular, que o conjunto probatório se destina à livre
apreciação da Administração Fiscal, na forma do que dispõe o art. 29 do Decreto 70.235/1972,
que o analisa de acordo com o crédito tributário apurado e as provas apresentadas no processo.
Quanto à glosa por omissão de rendimentos, o documento apresentado à fl. 55
apenas confirma que o contribuinte auferiu, da Fundação de Saúde do Município de Americana,
o valor de R$ 109.137,81; no entanto, essa pessoa jurídica informou que o mesmo percebeu
rendimentos na ordem de R$ 109.805,11 (conforme notificação de lançamento à fl. 7).
Assim, por não ter demonstrado o motivo da divergência, essa glosa, também,
deve ser mantida, de forma que entendo pela exigência da integralidade do crédito tributário
apurado, portanto.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe, para manter o crédito tributário tal como
lançado.
(assinado digitalmente)

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital